Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA JUSTIFICAR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de causa facultativa de revogação de sursis processual, é imprescindível a prévia oitiva do beneficiado para a deliberação acerca da revogação ou não do benefício.
2. A intimação antes da revogação do “sursis” deve ser pessoal, de forma a se observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além dos princípios processuais como o dever de auxílio e a cooperação das partes para a correta e efetiva prestação jurisdicional.
3. No caso em exame, diante da ausência de oitiva prévia da beneficiada, impõe-se a nulidade da sentença para que seja oportunizada apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, isto antes de se decidir sobre a revogação do benefício.
4. Recurso conhecido. Suscitada de ofício preliminar de nulidade da sentença. Provido o recurso.